Tribunal: STF
Processo: AI 848930
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM A DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.